Tribunal: STF
Processo: AI 55204
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
- Agravo regimental. Recurso extraordinário indeferido pela inexistência de negativa de vigência de lei e pela inexistência de dissídio jurisprudencial. Agravo de instrumento não provido. Se a sentença julga apropriada mas improcedente a ação cominatória, pode o Tribunal, no julgamento da apelação da autora, considerar inadequada a pretensão. Agravo regimental não provido.